Tribunal: STF
Processo: RE 1094749
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF Nº 313. 
    1. Uma vez que o acórdão em reexame não se posicionou quanto ao mérito da questão da decadência - o que se deu, porque, em juízo rescindendo, foi aplicado o enunciado da Súmula 343 do STF - , não se evidencia entendimento contrário àquele consolidado no julgamento do Tema STF nº 313 e, portanto, não se está diante da necessidade de retratação. 2. Mantido o julgamento de improcedência da ação rescisória.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. A controvérsia acerca do cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes: ARE 1.161.422-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.141.270-AgR, de minha relatoria; ARE 1.122.031-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.095.637-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 590.809-RG (Tema 136), sob a sistemática da repercussão geral, decidiu contrariamente ao processamento de ação rescisória para o fim de uniformizar jurisprudência. Veja-se, a ementa do julgado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.
    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator